Tribunal: TJDFT
Processo: 0712826-65.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LOCAÇÃO DE CAMINHÃO. INADIMPLÊNCIA. PRELIMINARES. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS EM RÉPLICA. PRECLUSÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ESTABILIDADE DA DEMANDA. NOTAS FISCAIS. QUITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança decorrente de contrato verbal de prestação de serviços de locação de caminhão para condenar ao pagamento das parcelas referentes aos meses de janeiro a abril de 2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir: 1) preliminarmente, se houve juntada extemporânea de documentos em réplica; 2) preliminarmente, se houve cerceamento de defesa por violar a estabilidade da demanda ou por não ter sido oportunizado ao apelante prova complementar; 3) se as parcelas cobradas foram quitadas, bem como se as notas fiscais apresentadas foram valoradas adequadamente; e 4) se deve ser aplicada a penalidade prevista no art. 940 do Código Civil (CC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Estabelece o art. 435 do Código de Processo Civil (CPC) a possibilidade de juntada extemporânea de documentos novos ou documentos antigos que, por justa causa, não puderam ser apresentados anteriormente.
4. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento sobre o tema no sentido de que a juntada “(...) somente é permitida em se tratando de documentos novos, decorrentes de fatos supervenientes ou conhecidos pela parte em momento posterior.” (AgInt no REsp n. 1.964.016/ES, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.).
5. A juntada de documentos em réplica atende ao disposto no art. 435 do CPC quando destinada a impugnar documentos apresentados na contestação, notadamente para demonstrar a inexistência de correspondência entre comprovantes de pagamento e as notas fiscais objeto da cobrança, o que afasta a preclusão probatória.
6. O juiz é destinatário da prova, conforme os arts. 370, 371 e 355 do Código de Processo Civil, e decide a partir dos elementos constantes dos autos. Inexiste cerceamento de defesa quando o juízo oportuniza manifestação da parte contrária sobre os documentos juntados e entende suficientes os elementos constantes. Ausente a alteração da causa de pedir. Preliminar rejeitada.
7. A prestação de serviços é espécie de contrato que compreende toda espécie de serviço lícito, material ou imaterial, que não estiver sujeito às leis trabalhistas, em que o tomador se obriga a pagar uma retribuição ao prestador (arts. 593 e 594, CC). Por outro lado, o art. 319, CC define que o devedor que paga tem direito a quitação regular.
8. O cotejo analítico do acervo probatório indica que os pagamentos efetuados no início de 2022 são do período locatício de 2021, momento em que o apelante se encontrava em mora. Os comprovantes apresentados pelo apelante não guardam correspondência com as parcelas cobradas, enquanto a empresa demonstrou, mês a mês, a nota fiscal expedida e a respectiva transferência bancária que ensejou o adimplemento do serviço prestado até dezembro de 2021.
9. A falta de recibos ou depósitos deveria ser preenchida pela correspondente quitação dos meses remanescentes. No entanto, o apelante/réu não se desincumbiu do ônus de comprovar extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC).
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido. Honorários sucumbenciais majorados.
Legislação relevante: Constituição Federal, art. 5o, LV; Código de Processo Civil (CPC), arts. 355, 357, 370, 371, 373, II, 435 e 85, §11; Código Civil (CC), arts. 319, 593, 594 e 940.
Acórdãos relevantes: Superior Tribunal de Justiça, AgInt no REsp 1.964.016/ES, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 04/09/2023; Superior Tribunal de Justiça, AgInt no AREsp 2.050.458/SP, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/11/2022; Superior Tribunal de Justiça, AgInt no REsp 2.093.260/CE, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023.